Tribunal: TJDFT
Processo: 0728492-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728492-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GUSTAVO NEVES ALENCAR DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o possível não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade. No mesmo prazo, deverá o agravante manifestar-se sobre a provável aplicação da multa prevista no art. 81 e 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 20 de outubro de 2023 17:43:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador